Tribunal: TJMT
Processo: 1001689-21.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001689-21.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), ELIETE VELOSO GUIMARÃES - CPF: 014.960.041-08 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARÃES (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRARRAZÕES DO EMBARGADO — APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO EM DOBRO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

São intempestivas as contrarrazões aos embargos de declaração protocoladas depois de ultrapassado o prazo em dobro previsto no artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

A alegação de erro material, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Espólio de Leonidio Balbino Guimarães
contra acórdão que proveu o recurso (Id. 11807974).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em “
evidente (notório) erro material, ao desconsiderar escancaradamente as regras, específicas e expressas, estabelecidas pelos §2º e §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
”.

Assevera que, “
inaplicável, no presente caso, a regra do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil, pois, não estamos diante de causa de valor inestimável ou irrisório o seu proveito econômico, ou, ainda, de valor muito baixo
”.

Afiança que, no julgamento do REsp nº 1746072/PR, “
a Segunda Seção, por 6X3, decidiu pela impossibilidade de se utilizar o § 8º do artigo 85 para a redução de honorários tidos por excessivos
”.

Requer seja sanado o apontado erro material, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Certificado o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões (Id. 16937968).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 22973978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil

Recurso provido. (Id. 11807975).

Começo pela análise da tempestividade das contrarrazões, porque certificado o transcurso do prazo “
sem qualquer manifestação do Embargado
” (Id. 16937968).

A contagem do prazo em dobro para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, iniciou-se em 11 de setembro de 2019, quarta-feira, e expirou-se no dia 25 de setembro de 2019, quarta-feira. Todavia, o embargado protocolou a resposta somente em 6 de novembro de 2019, quarta-feira; logo, a destempo.

Dessa forma, voto no sentido de não conhecer as contrarrazões do embargado, ante a manifesta intempestividade.

Passo, então, ao exame dos pontos dos embargos de declaração.

Não há erro material algum no acórdão, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, possível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública pelo critério de equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

[...] Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor da execução no montante de R$ 1.760.711,90: um milhão setecentos e sessenta mil setecentos e onze reais e noventa centavos, bem como a circunstância de que a sucumbência do agravante decorreu do acolhimento de exceção de pré-executividade, na qual o agravado apenas informou que o falecimento do devedor ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8º
, do Código de Processo Civil:
‘
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
’ [sem negrito no original].

[...] 5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9.
A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

De consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da execução,
R$ 1.760.711,90: um milhão setecentos e sessenta mil setecentos e onze reais e noventa centavos
, o que corresponde a R$ 176.071,19: cento e setenta e seis mil e setenta e um reais e dezenove centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais,
por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil. [...].
(Id. 11807976, fls. 2/4). [conforme o original]

Ademais, não se desconhece entendimento de determinada corrente de pensamento do Superior Tribunal de Justiça, de que “
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

No entanto, o acórdão embargado está em sintonia com entendimento da Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
competentes para julgar causas de direito público
.

[...] 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62).

3.
Nesse contexto,

uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8º. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3º. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados
.

4.
Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação
.

5. O art. 1º. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.

6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória.

7. Desse modo,
atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução
. [...]. (STJ, Primeira Turma, EREsp 1771147/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 5 de setembro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 10 de setembro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de setembro de 2019).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020